Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019457-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA - CPF: 011.681.071-80 (AGRAVANTE), FABRICIO JOAQUIM MORAIS COSTA - CPF: 811.594.551-04 (AGRAVADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– VEÍCULO –
LIMINAR
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os pressupostos legalmente exigidos, atinentes à demonstração da efetiva posse, do esbulho e da respectiva data em que ocorreu, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Geraldo Levi Martins de Souza
, em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel c/c dano moral, ajuizada por
Fabricio Joaquim Morais Costa
, que deferiu o pedido de liminar, para reintegrar o agravado na posse do veículo camionete/aberta GM/S10 Executive D, Placa NLS 1480.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de liminar de reintegração de posse do bem móvel, principalmente porque o veículo é de sua propriedade.

Aduz, ainda, que o agravado faltou com a verdade dos fatos, pois ele nunca esteve com a posse do veículo em questão, bem como que foi reconhecida a sua propriedade tanto pelo Ministério Público, como pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhe devolveu o veículo que estava apreendido.

Pede o provimento do recurso, para o fim de suspender a liminar que concedeu a reintegração de posse do bem móvel em favor do agravado.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista Márcio Vidal (Id. 28968455).

Contrarrazões apresentada no Id. 30547962, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante reformar a decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse do bem móvel, veículo camionete/aberta GM/S10 Executive D, Placa NLS 1480, em favor do agravado.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o
s requisitos que autorizam o deferimento da liminar de reintegração de posse estão presentes, observados os termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Com efeito, restou comprovado nos autos a aquisição do veículo pelo agravado e o esbulho possessório praticado pela parte agravante.

Na hipótese, constata-se do extrato do veículo acostado ao Id. 30547970, que embora não tenha tido a transferência da titularidade do bem junto ao DETRAN, este foi financiado pelo agravado, conforme registro de alienação fiduciária informado pelo Banco Bradesco S/A na data de 05/10/2018.

Consta, ainda, o documento de autorização para transferência de propriedade do veículo preenchido e assinado em nome do agravado, com firma reconhecida em cartório (Id. 28953491).

Assim, tal como consignado na decisão recorrida, o agravado demonstrou nos autos a
posse inicial do veículo, bem como o esbulho praticado, que se deu quando o agravante requereu a restituição do veículo perante o juízo criminal, mesmo não mais lhe pertencendo o bem, que foi deferido, conforme lavrado o termo de entrega datado de 15/08/2019 (Id. 28953494), e por último a perda da posse, que se deu com a obtenção da posse do veículo pelo agravante.

Quanto ao perigo do dano, não há dúvida da sua ocorrência, porquanto o agravado arcará com as parcelas do financiamento do automóvel sem poder usar ou dispor do bem.

Desse modo, nesta fase de cognição sumária, resta evidente a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar reintegratória, não merece qualquer reparo à decisão agravada.

Sobre o assunto, eis o seguinte julgado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora, ora agravada, na posse do veículo objeto da lide.” (N.U 1009006-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020